Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706633-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: MAYCON CORREA FAGUNDES D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o recolhimento tempestivo do preparo ou apresente o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator